Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que rejeitou pedido de indenização securitária. O acórdão concluiu que o segurado firmou recibo de quitação plena e irrestrita após a regulação do sinistro, o que impede nova pretensão indenizatória relativa ao mesmo evento.
2. Nos embargos, a parte sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, afirmando que o julgamento não teria analisado adequadamente as alegações relativas à negativa de cobertura pela seguradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade meramente protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, especialmente a validade da quitação ampla concedida pelo segurado e a inexistência de nexo causal entre os danos apontados e o sinistro descrito.
6. A alegação de vícios no julgado revela mero inconformismo da parte com o resultado da decisão e tentativa de reexame de matéria já apreciada pela Turma.
7. A utilização dos embargos para rediscutir fundamentos já analisados caracteriza caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do recurso.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A oposição de embargos com finalidade de reexaminar matéria já decidida caracteriza recurso protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”